Tribunal: TJSP
Processo: 2262034-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Veículos
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível No 2262034-32.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000160383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2262034-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em
que são agravantes JEANNE CARMEN FONSECA e ANÉSIO LAURINDO, é
agravado FÁBIO MASSARENTI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível No 2262034-32.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 36.634
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ANESIO LAURINDO (exequente)
AGRAVADO: FABIO MASSARENTI (executado)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO LUIS MAURÍCIO
SODRÉ DE OLIVEIRA
AGRAVO INTERNO. Abordagem contra decisão que
concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento
interposto pela parte contrária. Desfecho em autos
principais. Recurso prejudicado.
VOTO No 36.634
RELATÓRIO
Agravo
interno,
contra
r.
decisão
que
concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível No 2262034-32.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 36.634
3
FUNDAMENTAÇÃO
Julgamento no recurso principal, já não há
interesse de prosseguir nesta abordagem acessória.
DISPOSITIVO Do exposto, pelo meu voto, dou por
prejudicado o recurso.
CARLOS RUSSO
Relator